Tribunal: TJSP
Processo: 1068148-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Ação de obrigação de fazer para devolução de bens móveis com pedido de indenização por danos materiais e morais e lucros cessantes. Ilegitimidade ativa reconhecida. Sentença de extinção com revogação dos benefícios da gratuidade processual. Inconformismo do autor. Demanda que versa sobre posse de bem móvel. Competência afeta a uma das Câmaras de Direito Privado III. Inteligência do artigo 5o,

Ementa:
Ação de obrigação de fazer para devolução de bens móveis com pedido de indenização por danos materiais e morais e lucros cessantes. Ilegitimidade ativa reconhecida. Sentença de extinção com revogação dos benefícios da gratuidade processual. Inconformismo do autor. Demanda que versa sobre posse de bem móvel. Competência afeta a uma das Câmaras de Direito Privado III. Inteligência do artigo 5o, III.14, da Resolução no 623/2013 deste e. TJSP. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de remessa.